Tribunal: TJSP
Processo: 2290592-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO INDIVÍDUO E DA ISONOMIA
– Empréstimos bancários com previsão de desconto das parcelas em folha de pagamento e conta corrente – Quantia que atinge a integralidade dos rendimentos líquidos do devedor - Inadmissibilidade:

– Hipótese em que deve prevalecer o princípio da dignidade humana e isonomia, não se permitindo que o banco se aproveite do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO INDIVÍDUO E DA ISONOMIA
– Empréstimos bancários com previsão de desconto das parcelas em folha de pagamento e conta corrente – Quantia que atinge a integralidade dos rendimentos líquidos do devedor - Inadmissibilidade:

– Hipótese em que deve prevalecer o princípio da dignidade humana e isonomia, não se permitindo que o banco se aproveite do fato de possuir consigo valores de propriedade do consumidor para reter a integralidade de seus vencimentos – Deve ser assegurado o pleno exercício e de forma isonômica, os direitos e liberdades fundamentais para todos. Verba de caráter alimentar indispensável para a sua subsistência e de sua família – Limitação do desconto a 30% dos rendimentos líquidos do autor – Servidor público estadual.

RECURSO NÃO PROVIDO.